Tribunal: STF
Processo: RE 1489077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 44): 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. POSSIBILIDADE. RE 573.232/SC. REPERCUSSÃO GERAL. LISTA DOS ASSOCIADOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. LEGITIMIDADE DOS FILIADOS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em cujas razões alega haver omissão no acórdão regional quanto à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente o RE 612.043/PR, requerendo que lhe sejam conferidos efeitos infringentes, para inversão do julgamento anterior, além do prequestionamento das matérias em discussão. 2. Não se verifica, no caso concreto, quaisquer irregularidades a justificar a integração do acórdão regional, que, de forma clara e objetiva, reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente, ao fundamento de que "a ratio decidendi do caso enfrentado no RE 573.232/SC consiste em que a ação coletiva associativa depende de expressa autorização, na forma do art. 50 , XXI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples autorização estatutária, podendo essa autorização especifica ocorrer de forma individual ou assemblear". Prosseguiu, ressaltando que "a menção à lista não está inserida na ratio decidendi e apenas constou da ementa, porque, naquela hipótese, a Associação Catarinense do Ministério Público — ACMP poderia ter optado pela autorização assemblear, entretanto optou pela apresentação da autorização individual, acompanhada da relação dos associados. Assim, caso a Associação tivesse optado pela autorização expressa conferida em assembleia geral, seriam despiciendas as autorizações individuais, com a lista respectiva, e todos os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, certamente, teriam sido alcançados pelo titulo executivo judicial". Afiançou, ainda, que "não podendo ser confundido o PRECEDENTE com a DECISÃO que enfrentou o caso concreto, afim de solucionar a lide, o STF entendeu que, para a propositura de ação coletiva em nome dos seus filiados, a Associação depende de prévia autorização expressa (individual ou assemblear), na forma exigida pelo art. 5°, XXI, da CF/88. E aqui consiste o precedente". Ao final, concluiu que, "Na hipótese sub judice, o compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu por representação mediante autorização assemblear, razão pela qual todos Os associados à época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplificativa". 3. Na realidade, o que a Embargante pretende é a reforma do julgamento, o que é incabível nesta via recursal. 4. É admitida a oposição de embargos declaratórios para prequestionamento da matéria e posterior interposição de recurso especial ou extraordinário, entretanto exige-se a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situação não verificada no acórdão sob impugnação.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 50, p. 5):



    “O v. acórdão recorrido dispensou a necessidade de o nome dos servidores representados pela Associação de classe integrarem a lista juntada à inicial do processo de conhecimento, a qual continha mais de 15 mil nomes, entendendo ser inaplicável a ratio decidendi dos precedentes vinculantes firmados no RE 573.232/SC e RE 612.043/PR ao caso concreto, tendo em vista que a autorização dos autos em análise foi assemblear, e não individual, de modo que a lista nominal anexa à 110 inicial seria meramente exemplificativa. Dessa forma, entendeu que os servidores já eram associados antes do ajuizamento da ação teriam legitimidade para executar o título coletivo, ainda que não tivessem constado na lista que instruiu a inicial da ação da associação. 



    Apesar do esforço empreendido, o v. acórdão viola sim a ratio decidendi dos precedentes vinculantes firmados no RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, conforme será demonstrado a seguir. 



    O inciso XXI do art. 5° da Constituição da República enuncia que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para apresentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.”



    A Vice-Presidência do TRF-1 negou seguimento ao recurso, por entender estar o acórdão recorrido de acordo com o Tema 82 da repercussão geral (eDOC 60). 



    A Corte Especial, ao julgar agravo interno, admitiu o recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (eDOC 69):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. TEMAS 82 E 499 DO STF. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), com repercussão geral, fixou tese no seguinte sentido: "I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 612.043/PR (Tema 499), com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 



    3. Embora as decisões que negaram seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário adotem como premissa que o julgado recorrido está fundamentado em orientação vinculante do STF quanto à legitimidade da representação em juízo da associação na defesa dos direitos dos filiados, o acórdão deste Tribunal não está em consonância com o decidido pela Corte Suprema no julgamento dos Temas 82 e 499, em relação aos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    4. A Turma julgadora, a despeito do entendimento firmado pelo STF, com repercussão geral, no julgamento dos Temas 82 e 499, ao apreciar a aplicação dos referidos paradigmas, adotou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de propositura da execução por filiados que integravam a associação antes do ajuizamento da ação, independentemente de constarem na lista anexada ao processo de conhecimento, o que afasta a possibilidade de encaminhamento do processo para adequação do julgado, devendo ser admitido o recurso extraordinário para que a questão seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. No que tange ao agravo interno em recurso especial, o agravante não logrou demonstrar a alegada violação a preceitos de lei federal indicados no recurso especial, centrando a fundamentação do recurso na alegação de que deve ser aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 82. Não há, tampouco, demonstração de divergência do julgado com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Agravo interno em recurso extraordinário provido. Agravo interno em recurso especial não provido.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, convém reproduzir excerto do voto condutor proferido no julgamento da apelação no Tribunal de origem (eDOC 39, p. ): 



    “Como se pode ver, para o Supremo Tribunal Federal, a exigência de autorização do filiado à associação sempre foi de rigor, destacando o Ministro MARCO AURÉLIO, redator do acórdão, que os beneficiários da sentença são aqueles que autorizaram a associação a ingressar com a ação, e isso deve ser aferido consoante a lista nominal juntado à inicial, podendo-se concluir que essa situação — de beneficiário — deve ser ostentada pelo interessado pelo menos ao tempo da propositura da ação, e não depois, na execução; o tratamento jurisprudencial é diverso quando se cuida de substituição por sindicato.



    (...)



    Na hipótese dos autos, como se sabe, constitui matéria cognoscível de ofício, porque atinente a pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a saber, a qualidade de representante da autora da ação, que depende da autorização dos interessados para demandar em seu prol direitos individuais — e não da categoria ou da classe -, ainda que homogêneos e que por isso mesmo são por eles disponíveis. 



    (...)



    A condição de associado ao tempo da propositura da ação e a lista anexa 



    Além dessa orientação firmada, no sentido de que as associações, ao representarem seus filiados, necessitam de autorização individual ou assemblear, nesse último caso com a lista dos beneficiários, há outra questão a ser resolvida, que é a da necessidade da condição de associado ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 2°-A da Lei n. 9.494, de 1997, na redação que lhe dera a Medida Provisória n. 2.180-35, de 2001. 



    Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal também decidiu no sentido de que essa condição de associado deve estar presente ao tempo da propositura da ação, conforme o seguinte aresto, adotado no regime de repercussão geral: 



    (...)



    Desse modo, só os filiados ao tempo da propositura da ação e que se encontrem arrolados em lista própria (fls. 17/136 do processo originário), e que tenham autorizado a associação a propor a ação, individualmente ou em assembleia específica (fl. 13 do processo originário), são os beneficiários da sentença. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da execução ajuizada por ou em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, têm legitimidade para a ação de execução, estando ausente, no presente caso, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” (grifo nosso)



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à existência de lista de associados na ação originária, representados pela autora da ação, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Assentou ainda que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Confira-se a ementa: 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”



    Ainda, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso-paradigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Asim, o acórdão recorrido, ao reconhecer a adequada representação dos associados na ação de conhecimento, conforme provas dos autos, nos moldes dos julgamentos dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente